Tribunal: TJSP
Processo: 2050127-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Habeas corpus – Ameaça praticada no âmbito doméstico e familiar contra a mulher – Prisão preventiva – Revogação – Não acolhimento – Fatos graves 'in concreto' – Necessária a prisão preventiva do Paciente com o fim de assegurar a integridade física e psicológica da ofendida – Decisão fundamentada – Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada.